Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-95.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004357-
95.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PRISCILA FERNANDA
MENDES, é apelada LILIAM FERNANDA CANTELI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-95.2018.8.26.0318 -Voto no
2
APELANTE: PRISCILA FERNANDA MENDES
APELADA: LILIAM FERNANDA CANTELI
COMARCA: LEME - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Existência
de sinalização de "PARE" - Inobservância das cautelas necessárias
para cruzamento de preferencial - Excesso de velocidade da
motocicleta não demonstrado - Culpa exclusiva da ré evidenciada -
Danos morais devidos - Fixação satisfatória - Apelo improvido.
VOTO N° 44.498 (Processo digital)
Ação indenizatória, derivada de acidente de trânsito,
julgada procedente pela sentença de fls. 138/145, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão. Alegou,
em suma, que não deu causa ao sinistro. Brandiu contra o valor dado à prova
testemunhal, afirmando que a autora imprimia velocidade excessiva e abalroou a
porta traseira do seu veículo quando finalizava o cruzamento. Pugnou pelo
decreto de improcedência da lide ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da
culpa concorrente, com a redução dos danos morais para, no máximo, R$
5.000,00.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
Infere-se do teor do boletim policial, que é documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-95.2018.8.26.0318 -Voto no
3
público e, como tal, ostenta presunção de veracidade, que o embate ocorreu no
cruzamento entre a Avenida XV de novembro e a Avenida 29 de agosto, sendo
que a motocicleta da autora trafegava pela preferencial, tendo em vista a
existência de sinalização de “PARE” direcionada à via em que transitava o
Renault Sandero da requerida.
Esta sinalização indica a preferência de passagem da
motocicleta proveniente da Avenida 29 de agosto e o dever de absoluta cautela
daquele que pretende cruzar a principal.
Sobre o tema, no dizer de Rui Stoco:
“Como não se desconhece, a sinalização de solo ou
suspensa, através de placa com a expressão "Pare" ou "Dê a Preferência",
significa que o veículo que estiver transitando por essa artéria deverá
efetivamente parar o veículo para dar preferência de passagem àquele que
estiver transitando pela outra rua do cruzamento. Não basta que o condutor
diminua a velocidade. Se a indicação for de parada, deverá imobilizar o
veículo, ainda que não vislumbre qualquer veículo transitando na outra via do
cruzamento. Lembre-se que a só desobediência à ordem de parar já
configura a infração de trânsito, independentemente de qualquer resultado.”
("in" Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora
RT, 8a edição, pág. 1703).
O advento do sinistro implica em presunção de falha da
motorista que transitava pela via secundária, pois era dela que se exigia toda
prudência em relação ao tráfego da preferencial, de forma a visualizar o momento
mais adequado para atravessá-la.
Em razão dessa presunção de culpa, incumbia à ré o
ônus de provar situação oposta, demonstrando eventual culpa daquela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-95.2018.8.26.0318 -Voto no
4
transitava pela principal, o que não aconteceu “in casu”.
Com efeito, inexiste prova alguma acerca do alegado
excesso de velocidade da motocicleta, tampouco de qualquer outra conduta que
tivesse contribuído para o desenrolar do acidente.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado “a
quo”, verbis:
“No caso concreto, ainda que se considere que a
vítima tenha colidido na parte traseira direita do veículo da requerida, isto não
apaga o fato principal e que foi o causador do evento lesivo, qual seja a invasão
da preferencial pela requerida. Em outras palavras, isto demonstrado não conduz
à conclusão perseguida pela ré, pois tivesse ela observado a necessária
preferencial da autora, e o acidente não teria ocorrido, independentemente do
local onde ocorreu a colisão no veículo da ré. É de ser registrado que no direito
brasileiro não adotou a teoria do eixo médio, de forma que o condutor que vá
cruzar ou atravessar via preferencial deve se certificar de que não haverá perigo
na sua manobra, sob pena de ser responsável pelo acidente que vier ocasionar
se abalroar veículo que trafega pela preferencial. No caso concreto, apenas
poder-se-ia cogitar de culpa concorrente se o evento tivesse ocorrido a noite, em
local pouco iluminado e a vítima estivesse trafegando com seu veículo desprovido
de luzes como faróis e lanternas. Com efeito, a própria dinâmica do fato e
também por não ter ela provado que a autora dirigia sua motocicleta de forma
imprudente (com a velocidade incompatível com o local do embate), conclui-se
que ela realizou manobra inadvertida e sem cautela ao ingressar na pista por
onde vinha a autora, chocando-se no veículo desta última.” (fls. 140)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário da
prova, incumbindo principalmente a ele valorá-la e formar seu convencimento
acerca da verdade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-95.2018.8.26.0318 -Voto no
5
Logo, pode-se concluir que o acidente noticiado
ocorreu por culpa exclusiva da ré, que avançou em cruzamento por via
secundária em flagrante desobediência à sinalização de parada obrigatória,
sobrevindo o dever de indenizar a autora pelos danos sofridos.
É devida indenização por danos morais, como forma
de reparar o mal causado à autora que, em decorrência do acidente
automobilístico, sofreu fratura e luxação do ombro esquerdo, tendo sido
submetida a procedimentos cirúrgicos seguidos de uso de tipoia por 45 dias,
experimentando dor e amargura, com reflexo no estado psicológico.
A dosimetria deve se ater à natureza do dano, à
gravidade da culpa, às condições pessoais dos litigantes e ao caráter pedagógico
da reprimenda, evitando-se, assim, novos abusos.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-95.2018.8.26.0318 -Voto no
6
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer"." ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927)
Portanto, diante das circunstâncias que envolveram o
episódio, a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com
acréscimo dos encargos legais, mostrou-se satisfatória e fica mantida.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação atualizado, observada a
suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR